Tribunal: STJ
Processo: 2152591-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863513 - SP (2025
/0059377-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: G A R M
ADVOGADOS
: FÁBIO DE VASCONCELLOS MENNA - SP118867
THAÍSA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA - SP216107
VICTOR HUGO SINFRONIO BRITO - SP410486
AGRAVADO
: M O M R
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA TELES SILVA BLOISI - SP143086
FRANKLIN SALDANHA NEIVA FILHO - SP110511
LUIZA NORO AFFONSO - SP452831
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ..
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50778835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 71f53ad7-f41b-4b23-bcae-36d3eea17fe7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 71f53ad7-f41b-4b23-bcae-36d3eea17fe7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863513 - SP (2025
/0059377-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: G A R M
ADVOGADOS
: FÁBIO DE VASCONCELLOS MENNA - SP118867
THAÍSA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA - SP216107
VICTOR HUGO SINFRONIO BRITO - SP410486
AGRAVADO
: M O M R
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA TELES SILVA BLOISI - SP143086
FRANKLIN SALDANHA NEIVA FILHO - SP110511
LUIZA NORO AFFONSO - SP452831
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ..
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49923372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: ff1627cf-6655-4503-979b-46d0ab963426

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.046-1.047).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.065-1.067).
Em suas razões (fl. 1.077), a parte agravante alega que "impugnou de forma
específica e detalhada todos os fundamentos constantes da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, inclusive quanto à aplicação da Súmula 7 do
STJ".
Aduz ainda que:
Demonstrou-se, com apoio em jurisprudência recente desta Colenda Corte,
que a controvérsia posta no recurso especial cinge-se à reinterpretação
jurídica de fatos incontroversos já delineados pelas instâncias ordinárias, o
que, segundo entendimento reiterado do STJ, não configura reexame de
prova e, portanto, não atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.085-1.086), requerendo
a majoração dos honorários advocatícios.
Parecer do Ministério Público Federal declinando da intervenção (fls. 1.101-
.
1.104)
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 934):
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C. C. PARTILHA DE
BENS. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO VOLTADO À AFERIÇÃO DAS
DÍVIDAS COMUNS DO CASAL, BEM COMO À EXISTÊNCIA DE
CRÉDITOS OU DÉBITOS ENTRE OS EX-CÔNJUGES. PRETENSÃO DO
RECORRENTE À INCLUSÃO, NESTE EXAME, DE DÉBITO ATINENTE A
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL.
DESCABIMENTO. FINANCIAMENTO QUE, CLARAMENTE A TEOR DA
PROVA DOCUMENTAL, FORA QUITADO, DE COMUM ACORDO, POR
AMBOS OS EX-CÔNJUGES, MEDIANTE A ALIENAÇÃO, A TERCEIROS,
DO IMÓVEL FINANCIADO. DETERMINAÇÃO, OUTROSSIM, EXARADA AO
VARÃO, A FIM DE QUE COMPROVE A EFETIVA ORIGEM DE OUTRAS
DÍVIDAS QUE PRETENDE VER LIQUIDADAS. ADMISSIBILIDADE.
RECORRENTE QUE SE LIMITOU A ACOSTAR MEROS EXTRATOS DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA TAL FINALIDADE, QUE NADA
DIZEM, PORÉM, SOBRE A ORIGEM DOS DÉBITOS EM QUESTÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL, OS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS FORAM
ARBITRADOS EM R$ 8.000,00. QUANTIA QUE, COM EFEITO, SE
REVELOU EXCESSIVA. PERÍCIA QUE NÃO SE AFIGURA DE ESPECIAL
Documento eletrônico VDA49923372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: ff1627cf-6655-4503-979b-46d0ab963426

COMPLEXIDADE. VERBA PROVISÓRIA REDUZIDA A R$ 4.000,00.
DECISÃO REFORMADA, APENAS NESTE TOCANTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.065-1.067).
Nas razões do recurso especial (fls. 942-964), fundamentado no art. 105, III,
“a”, da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.667 do CC, pois ficou responsável pelas dívidas contraídas pelo
outro cônjuge,
(ii) art. 502 do CPC, aduzindo ofensa à coisa julgada no que diz respeito à
competência para liquidação e cumprimento de sentença.
O recurso especial não foi admitido em virtude de incidência da Súmula n. 7
/STJ e falta de afronta aos arts. 1.667 do CC e 502 do CPC (fls. 1.004-1.005).
No agravo (fls. 1.008-1.024), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.031-1.040).
Examino as alegações.
No que diz respeito à alegada ofensa à coisa julgada, bem como afronta
ao art. 502 do CPC, a tese e o conteúdo normativo do dispositivo não foram apreciados
pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios.
a quo
Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento,
incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
No que diz respeito às dívidas, a Corte local assim se manifestou (fls. 936-
937):
Criteriosamente examinados os autos, todavia, e em particular a volumosa
documentação a eles coligida sem qualquer concatenação lógica, aliás,
como igualmente já advertira o juízo (fl. 428) o que se vê é que os litigantes
celebraram em 19.11.2008 já separados de fato, portanto instrumento
particular de “compromisso de venda e compra, com quitação de
financiamento e outras avenças”, por meio do qual alienaram a terceiros o
imóvel financiado, expressamente comprometendo-se, ambos, de comum
acordo, a utilizar o produto da venda para quitação daquele financiamento
junto à instituição financeira credora.
Ora. Se a dívida do financiamento foi naquela ocasião quitada, a partir do
acordo de vontades livremente formalizado pelos ex-cônjuges, razão não há
para que dela se tratasse nos autos do incidente de liquidação.
Lado outro, se a quitação por qualquer motivo não ocorreu e algum deles
eventualmente se locupletou ao manter para si os recursos que em tese se
destinariam a solver a dívida com a instituição financeira, absolutamente
correta a conclusão adotada pelo Magistrado
, no sentido de que o
a quo
tema escapa aos limites do cumprimento da sentença proferida nos autos do
divórcio razão pela qual deve ser tratado pelas vias ordinárias.
Documento eletrônico VDA49923372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: ff1627cf-6655-4503-979b-46d0ab963426

Em segundo lugar, no que se refere aos débitos elencados pelo recorrente
sob as “Moacir Cossia”, “dívidas Mari” e “dívidas Mari com o pai”, a
determinação que lhe fora anteriormente dirigida ordenara que trouxesse aos
autos evidência documental suficiente da origem de tais débitos.
Não o fez, nem de longe o recorrente que se limitou, como de resto admite
nas razões do agravo, a colacionar aos autos meros extratos bancários
denotando que fez, na ocasião, transferências de valores à pessoa de
Moacir Cossia e à própria ex-esposa. A efetuação de tais transferências de
recursos não basta, evidentemente, a comprovar a origem das dívidas em
questão e nada esclarece em quê, exatamente, teriam consistido.
Daí porque igualmente acertada a conclusão do Juízo no sentido de que ele
não se desincumbiu daquele ônus de demonstração da origem dos débitos.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte (fls. 1.046-1.047) e, em novo exame, CONHEÇO
do agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49923372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: ff1627cf-6655-4503-979b-46d0ab963426

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.863.513 / SP
Número Registro: 2025/0059377-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00485090720108260100 00678041520198260100 21483228820248260000 21525917320248260000
485090720108260100
48509072010826010000678041520198260100
4850907201082601000067804152019826010014352010 678041520198260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A R M
ADVOGADOS : FÁBIO DE VASCONCELLOS MENNA - SP118867
THAÍSA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA - SP216107
VICTOR HUGO SINFRONIO BRITO - SP410486
AGRAVADO
: M O M R
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA TELES SILVA BLOISI - SP143086
FRANKLIN SALDANHA NEIVA FILHO - SP110511
LUIZA NORO AFFONSO - SP452831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G A R M
ADVOGADOS : FÁBIO DE VASCONCELLOS MENNA - SP118867
THAÍSA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA - SP216107
VICTOR HUGO SINFRONIO BRITO - SP410486
Documento eletrônico VDA50756825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:50
Código de Controle do Documento: d3a4c87b-dcd9-4f9e-a199-71f12aca0aed

AGRAVADO
: M O M R
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA TELES SILVA BLOISI - SP143086
FRANKLIN SALDANHA NEIVA FILHO - SP110511
LUIZA NORO AFFONSO - SP452831
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:50
Código de Controle do Documento: d3a4c87b-dcd9-4f9e-a199-71f12aca0aed